Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700269-69.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MC FLUID EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MC FLUID EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA contra o acórdão de ID 53949410, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS. PAGAMENTOS REGULARES. PROTESTOS INDEVIDOS. CANCELAMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL IN RE IPSA. RECONHECIMENTO. VALOR DA REPARAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Verificado que os cinco protestos foram cancelados antes do ajuizamento da ação e demonstrado que quatro dos cinco débitos encontram-se cancelados e um pago, não se evidencia o interesse de agir na pretensão declaratória de inexigibilidade das dívidas e de cancelamento dos protestos. 2. Há muito a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que o protesto indevido de título é razão mais do que suficiente para lesionar direito de personalidade e, em última instância, motivar a reparação do dano moral mediante compensação pecuniária, sendo que, em caso de protesto indevido, é desnecessária a comprovação da existência de lesão extrapatrimonial, uma vez que é presumida - in re ipsa - na própria conduta. 3. Considerado que o protesto foi cancelado antes do ajuizamento da ação, que o período de sua duração foi curto e que não houve dificuldade para a exploração da atividade econômica pela vítima, bem como atentando-se para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e para o desestímulo à reiteração de condutas semelhante, mostra-se adequada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) como compensação pecuniária para a reparação do dano moral. Contudo, o provimento ficará limitado ao pedido recursal de minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para evitar o julgamento ultra petita. 4. Impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência devido à modificação parcial da sentença, para estabelecer que, em razão da sucumbência desigual das partes, mostra-se adequada a distribuição dos ônus em 3/4 (três quartos) para a autora e 1/4 (um quarto) para o réu no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo que o valor da condenação será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do mesmo Código. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência redistribuída. Sem majoração dos honorários recursais. Em suas razões recursais (ID 54285074), a embargante afirma que se faz necessária manifestação expressa acerca da questão fática concernente à baixa dos protestos no mesmo dia em que a ação foi proposta, tendo em vista a controvérsia sobre a existência de interesse de agir, em atendimento ao enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de interposição de recurso especial. Transcreve o enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Postula o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que o acórdão embargado seja reformado, a fim de que seja reconhecido seu interesse de agir no momento da propositura da ação em relação aos pedidos de inexigibilidade das dívidas protestadas e das custas dos emolumentos cartorários, bem como no tocante à baixa dos protestos. Pleiteia o prequestionamento dos artigos 17, 330, incisos II e III, 337, inciso XI, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Em impugnação (ID 54686550), o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A embargante não especificou, nos embargos de declaração, alguma das situações de cabimento previstas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não expôs, nas razões recursais, algum dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Limitou-se a afirmar que seria necessária manifestação expressa acerca de questão fática relativa à baixa dos protestos no mesmo dia em que a ação foi proposta, em atendimento ao enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça para fins de interposição de recurso especial. Ademais, transcreveu o texto do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça sem discorrer sobre o propósito dessa referência. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não de livre escolha pela parte embargante. Nesse sentido, confira-se a explicação dada por Marco Antonio Rodrigues[1]: Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, o que significa que seus fundamentos não são de livre escolha da parte recorrente, mas estão definidos em hipóteses previstas em lei. Estabelece o art. 1.022 quatro hipóteses de cabimento de tal recurso: a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios obscuridade, omissão, contradição e erro material supostamente existentes no pronunciamento embargado. Há manifesta inépcia da petição recursal, em conformidade com o artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia, uma vez que a embargante não identificou a situação de cabimento legalmente prevista e não expôs, nas razões, algum dos vícios viabilizadores da oposição dos embargos de declaração e os motivos para o reconhecimento. Essa situação evidencia que o recurso não observou o princípio da dialeticidade ou da discursividade e não atende ao requisito da regularidade formal. Marco Antonio Rodrigues[2] expõe o seguinte: Recursos devem trazer as razões do inconformismo do recorrente, não sendo possível que não tenham a devida fundamentação. No Código de Processo Civil, esse princípio pode ser extraído das exigências de regularidade formal dos recursos. Sem o atendimento à exigência de regularidade formal, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não consiste em situação de cabimento de embargos de declaração pretensão à manifestação expressa de determinada questão fática para interposição de recurso especial, como também não o é mero requerimento de manifestação sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento. O pronunciamento sobre alguma dessas questões, invariavelmente, deve estar associado a algum dos vícios que fundamentam o cabimento dos embargos de declaração. A pretensão da embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sua intenção não é outra, senão o rejulgamento da apelação, consoante o pedido formulado nos embargos declaratórios. Verificada a inépcia do recurso e não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos quatro defeitos em relação ao quais os embargos de declaração são cabíveis, o recurso não deve ser conhecido. Diante das considerações feitas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c o artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois são manifestamente inadmissíveis. Advirto a embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis. [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 239. [2] Idem. Pág. 58. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 12:55:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora